Tribunal: STF
Processo: ARE 1564980
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Adenilton Souza dos Santo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 367):  



    “EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REVISÃO DE JULGAMENTO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DA PROVA ENCONTRADA, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO). TESTEMUNHO DOS POLICIAIS NOTICIANDO A EXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. INDICÍOS VEEMENTES QUE APONTAM PARA O CONSENTIMENTO DOS MORADORES PARA INGRESSO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. CONFIGURADA A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. SERENDIPIDADE OU ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente a uma pena definitiva 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do delito tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de uso restrito com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado) – sentença de id 42010773.



    2. Inconformado, o Embargante ingressou com Recurso de Apelação, cujas razões repousam ao id 45844011, tendo como questão nuclear a nulidade da prova produzida nos presentes autos, produto de diligência ilegal realizada pelos agentes policiais, que ingressaram na residência dos genitores do Recorrente sem prévia autorização e, sem estarem de posse de mandado de busca e apreensão, promoveram varredura no citado imóvel, o que atrai a necessidade da absolvição do ora Embargante.



    3. Oferecidas as contrarrazões recursais (id 46118694) e o parecer opinativo da Douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Ulisses Campos de Araújo, pelo provimento recursal (id 46522171), sobreveio o julgamento não unânime do Recurso, realizado na sessão ordinária do dia 21/11/2023, na qual a Egrégia Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal negou provimento ao apelo, afastando o pleito de absolvição com espeque em alegada nulidade probatória (id 58842342).



    4. Irresignada com o julgamento não unânime do Recurso de Apelação realizado na sessão ordinária do dia 21/11/2023, a Defesa opôs os presentes Embargos Infringentes (id 60760923) para levar a matéria objeto da discordância para este Órgão Colegiado, pugnando pela prevalência do voto vencido, que reconheceu a ilicitude das provas obtidas nos autos, concluindo pela absolvição do Embargante da prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.823/2006. Parecer do eminente Procurador de Justiça Ulisses Campos de Araújo pela rejeição dos presentes Embargos (id 61185441).



    5. Vige, no direito brasileiro, o princípio da inviolabilidade de domicílio, constando do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    6. O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, atraindo a necessidade de uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros, razão pela qual o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade domiciliar, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    7. In casu, a busca domiciliar realizada, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não se fez ao arrepio da lei, seja porque os policiais que efetuaram a prisão do Embargante e a apreensão da arma de fogo objeto dos presentes autos noticiam a existência de mandado de busca; seja porque consta nos autos fundados indícios de que fora franqueado aos referidos agentes públicos o ingresso ao domicílio em alusão; seja porque quando do ingresso da polícia na residência, havia um crime permanente em curso, qual seja: posse ilegal de arma de uso restrito com numeração raspada.



    8. Volvendo olhares para o caso em comento, imperioso se chegar à conclusão da impossibilidade de situação de flagrância pelo cometimento de crime permanente, tendo em vista que os policiais civis não tinham em mãos quaisquer indícios da ocorrência do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    9. A validade na colheita da prova em comento pode ser constatada por meio dos depoimentos convergentes das testemunhas, não havendo, portanto, como prosperar a tese de nulidade. Ouvidos em Juízo, informam os policiais que estavam munidos de mandado de busca e apreensão, constando do depoimento do genitor do Embargante, que consentiu com a entrada dos policiais, tendo os agentes públicos efetuado a leitura do documento, só não soube, p pai do Acusado, precisar se se tratava de mandado de busca o que contudo, é de se esperar, tendo em vista tratar-se de pessoa alheia aos termos jurídicos, somado ao fato da natural tensão advinda do fato de se ver como sujeito passivo (indivíduo ou sua residência) de uma diligência policial.



    10. Saliente-se que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los. Nesse sentido, vale colacionar lapidar acórdão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Eminente Ministro Celso de Mello no HC 73.518-5/SP: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” Na mesma esteira eis o entendimento do STJ: “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).



    11. Ademais, no caso em comento, para além do fato de noticiar os autos a existência de um mandado de busca e apreensão, o caso em exame ainda traz nuance deveras importante: a apreensão da arma de fogo objeto do presente processo se deu durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do Acusado, que se encontrava em estado de flagrância do cometimento do crime de posse de arma de fogo, tratando-se de delito permanente, cuja conduta se protrai no tempo, atraindo a prescindibilidade de mandado judicial. Assim é que, ainda que se admitisse a inexistência de mandado judicial, a apreensão da arma de fogo se deu no contexto em que os agentes da Polícia Civil cumpriam mandado de prisão em desfavor do Embargante, havendo, assim, o encontro fortuito da prova em referência, ou serendipidade.



    12. Estudando com afinco os presentes autos, chega-se à conclusão de que o caso sub oculi atrai o entendimento da jurisprudência do STF no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    13. Com efeito, acaso o ponto de partida fosse o cenário da inexistência de mandado de busca e apreensão, ainda assim a diligência policial restaria válida, uma vez que se reconhece que, no particular, deve ser aplicada a Tese 280, supramencionada, porquanto durante diligência com vistas a dar cumprimento a mandado de prisão expedido em face de Acusado, apreendeu-se arma de fogo que se encontrava sob sua posse, consubstanciando-se, como se disse alhures na serendipidade ou encontro fortuito de provas.



    14. No caso em apreço, como bem examinado no voto condutor da maioria, “(...) na presente hipótese, houve a prática de crime de posse de arma que é de natureza permanente, com consumação que se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, dada a situação de flagrância. Os policiais foram firmes em declarar que cumpriam mandado de prisão em desfavor do acusado expedido pela 1ª Vara de Tóxicos da Capital e que partiu do próprio réu a informação a respeito da posse de uma arma de fogo. Frise-se que a descoberta fortuita não retira a legitimidade da situação de flagrância, pela existência de justa causa, por tratar-se de delito de natureza permanente.” 



    15. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento. (id 61185441) 



    16. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido, que não merece nenhuma reprimenda. 



    17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0528565-35.2019.8.05.0001, Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 05.02.2025).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. artigo 5º, LVII e XLVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, violação aos princípios da individualização da pena e da presunção de inocência. Pugna pela absolvição do agravante. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar violação a dispositivo e lei federal e ausência de prequestionamento da matéria suscitada. Confira-se (Doc. 390): 



    “(...)



    1. Da violação ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal: 



    De início cumpre-me esclarecer que a alegação de contrariedade a dispositivo de lei federal não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, eis que, se trata de tarefa reservada ao Superior Tribunal de Justiça, como expressamente prevê o art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal.



    2. Da violação ao art. 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal:



    Os dispositivos da Carta Política, acima mencionados, supostamente contrariados, não foram objeto de debate e de análise no acórdão recorrido e nem suprida a omissão nos embargos de declaração que foram opostos, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    Súmula 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    Consoante entendimento assente no Supremo Tribunal Federal para configurar-se a existência do prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da Constituição Federal, bem como seja exercido juízo de valor acerca dos dispositivos constitucionais apontados como violados.



    Nesse sentido:



    (...)



    3. Do dispositivo:



    Ante o exposto, amparado no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Penal, não admito o presente Recurso Extraordinário.”



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, todos os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, limitando-se alegar a desnecessidade de reexame fático-probatório para apreciação do pleito, apresentando, inclusive, argumentação dissociada dos fundamentos da decisão agravada. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1534102 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente